Tribunal: STJ
Processo: 0001033-11.2008.8.11.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099997 - MT (2023/0345944-1)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
:
MARCELO ZANDONADI - MT004266
RECORRIDO
:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
:
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. INCÊNDIO EM
ARMAZÉM. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
ARTS. 1.022 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, a juntada
posterior de documentos depende da comprovação, pela parte
interessada, do motivo que a impediu de apresentá-los no momento
processual adequado. A invocação genérica do princípio da busca da
verdade real não supre a ausência dos requisitos legais para afastar a
preclusão probatória.
2. Documentos emitidos antes do ajuizamento da ação e não
apresentados com a petição inicial, sem demonstração de justo
impedimento, não podem ser admitidos após a prolação da sentença,
sob pena de violação da preclusão e do devido processo legal.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57087546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 16801fbc-ff14-4c10-9535-67b21e2c674c

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57087546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 16801fbc-ff14-4c10-9535-67b21e2c674c

RECURSO ESPECIAL No 2099997 - MT(2023/0345944-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCELO ZANDONADI - MT004266
RECORRIDO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
CONTRATO
DE
SEGURO.
INCÊNDIO EM ARMAZÉM. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO
PROBATÓRIA. ARTS. 1.022 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do
parágrafo único, do CPC, a juntada
art. 435,
posterior de documentos depende da comprovação, pela parte
interessada, do motivo que a impediu de apresentá-los no momento
processual adequado. A invocação genérica do princípio da busca da
verdade real não supre a ausência dos requisitos legais para afastar a
preclusão probatória.
2. Documentos emitidos antes do ajuizamento da ação e não
apresentados com a petição inicial, sem demonstração de justo
impedimento, não podem ser admitidos após a prolação da sentença,
sob pena de violação da preclusão e do devido processo legal.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI
LTDA. (ALGODOEIRA ZANDONADI), com fundamento no
III, alínea a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Documento eletrônico VDA56832594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 6ab6f2d7-d7cd-4c0b-a5ad-ffe8a5b3bf19

No presente recurso especial, a ALGODOEIRA ZANDONADI alega violação
dos arts. 1.022, II, e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls.
1.331 a 1.343). Sustenta, em suma, que:
O Tribunal mato-grossense permaneceu
(1)
omisso, mesmo após a determinação do Superior Tribunal de Justiça, sobre a
alegação de preclusão para a juntada de documentos comprobatórios dos
pagamentos, que foram apresentados pela seguradora somente após a sentença. (2)
O acórdão recorrido, ao admitir e valorar documentos juntados extemporaneamente
sem que a parte interessada demonstrasse o impedimento de fazê-lo no momento
adequado, violou a regra da preclusão probatória.
Foram apresentadas contrarrazões por COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL (ALIANÇA DO BRASIL) (e-STJ, fls. 1.351 a 1.359).
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.360 a 1.364).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.

(1) Da violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
A ALGODOEIRA ZANDONADI sustenta que o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, mesmo após determinação expressa desta Corte no
,
AREsp no 1.789.211/MT
não analisou devidamente a alegação de que os documentos que embasaram a
reforma da sentença foram juntados extemporaneamente, operando-se a preclusão.
Esta Corte, ao analisar o primeiro recurso especial, foi clara ao reconhecer a
omissão e determinar o retorno dos autos para que a questão fosse enfrentada. A
decisão monocrática proferida consignou: recusando-se o Tribunal estadual a se
manifestar sobre a questão federal, terminou por negar prestação jurisdicional (e-STJ,
fls. 1.251 a 1.254).
No entanto, no novo julgamento dos embargos, o Tribunal mato-grossense
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que comunga do entendimento de
possibilidade de juntada de documento novo, em homenagem ao princípio da busca da
verdade real, inocorrendo, portanto, a preclusão (e-STJ, fls. 1.282 a 1.290). Essa
fundamentação não enfrenta o ponto central do argumento da ALGODOEIRA
ZANDONADI: a ausência dos requisitos legais do
parágrafo único, do CPC
art. 435,
para a juntada tardia, especialmente a prova do motivo que impediu a apresentação
anterior dos documentos.
A simples remissão ao "princípio da busca da verdade real" não substitui a
análise específica dos requisitos legais para a exceção à regra da concentração da
Documento eletrônico VDA56832594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 6ab6f2d7-d7cd-4c0b-a5ad-ffe8a5b3bf19

prova documental na fase postulatória. A persistência em não analisar a questão sob o
prisma do dispositivo legal apontado pela parte caracteriza, novamente, a violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Contudo, considerando a maturidade da causa e a natureza estritamente
jurídica da controvérsia remanescente, bem como o fato de os autos já terem retornado
uma vez à origem, pela mesma razão, e em atenção aos princípios da celeridade e da
razoável duração do processo, passo diretamente à análise do mérito da questão de
fundo, superando a preliminar de nulidade.

(2) Da violação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 435,
O mérito recursal cinge-se a saber se a juntada de documentos
comprobatórios do pagamento das indenizações aos segurados, realizada pela
ALIANÇA SEGUROS, apenas após a prolação da sentença de parcial procedência,
deveria ter sido admitida.
O
do Código Civil estabelece que a sub-rogação da seguradora nos
art. 786
direitos do segurado contra o causador do dano ocorre "paga a indenização". Assim, a
prova do pagamento é fato constitutivo do direito da seguradora na ação de regresso.
A regra geral, estabelecida no
do CPC, é que incumbe à parte
art. 434
instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações. A exceção a essa regra está prevista no
do mesmo código, que
art. 435
permite a juntada posterior de documentos em hipóteses específicas.
O parágrafo único do
do CPC dispõe:
art. 435
Admite-se também a juntada
posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
.o
art. 5
No caso, os documentos que comprovam o pagamento das indenizações
aos segurados Jader Aurélio Bergamasco, Irineu Stein e Marcos Gentilin foram
emitidos em 2008 (e-STJ, fls. 1.331 a 1.343), antes mesmo do ajuizamento da ação.
Não se trata, portanto, de documentos novos ou que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis apenas após a sentença.
A ALIANÇA SEGUROS, em momento algum, demonstrou um justo
impedimento que a impossibilitou de juntar os comprovantes com a petição inicial. A
sua inércia em produzir a prova que era essencial ao seu direito não pode ser sanada
pela juntada extemporânea, sob pena de violação à preclusão e ao devido processo
legal.
O acórdão recorrido, ao admitir os documentos com base no "princípio da
busca da verdade real" e para "evitar o enriquecimento indevido", ignorou a disciplina
Documento eletrônico VDA56832594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 6ab6f2d7-d7cd-4c0b-a5ad-ffe8a5b3bf19

legal sobre a preclusão probatória. Embora a busca da verdade seja um dos pilares do
processo, ela não é absoluta e deve ser harmonizada com outras garantias
processuais, como a estabilidade das relações jurídicas, a segurança e a lealdade
processual, materializadas no instituto da preclusão.
A decisão da primeira instância foi correta ao rejeitar os embargos de
declaração da seguradora, afirmando que a sentença reflete a realidade probatória
existente até a data de sua prolação, não podendo ser modificada com base na juntada
de documentos novos (e-STJ, fl. 1.340). Ao reformar essa decisão e admitir a prova
tardia, o Tribunal mato-grossense violou diretamente o disposto no
parágrafo
art. 435,
único, do CPC.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N . 182/STJ.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA .
1. É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de
art. 1.021
CPC/2015
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n .
).
182/STJ
2. "A regra prevista no
do
(art . 434 do
),
art. 396
CPC/73
CPC/2015
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com
os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação,
surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte
em momento posterior, nos termos do
do
(art. 435 do
art. 397
CPC/73
)" ( AgInt no AREsp n. 1 .
relator Ministro Raul
CPC/2015
734.438/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 3.
15/3/2021,
7/4/2021)
Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 1627511 MT
Relator.:
2019/0353762-4,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/08/2023,
18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. Conforme precedentes do STF e do STJ, deve o interessado
colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de
convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes
prova imediata, não se enquadrando na permissão do art . 435 do
(art. 397 do
) a juntada tardia de documento dessa
CPC/15
CPC/73
espécie sem devida justificativa. 1.1 . A revisão do aresto impugnado
no sentido pretendido pela recorrente exigira derruir a convicção
formada nas instâncias ordinárias sobre a ausência de justificativa
para a juntada posterior de documento. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56832594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 6ab6f2d7-d7cd-4c0b-a5ad-ffe8a5b3bf19

2. Não é aplicável a multa prevista no art . 1.021, § 4o, do
em
CPC/15
virtude do mero desprovimento do agravo interno, tampouco cabível
majoração de honorários em virtude da interposição dessa
insurgência. Precedentes.
3 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1239783 RS
Relator.:
2018/0019961-7,
Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento:
T4 -
24/06/2019,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Dessa forma, reconhecida a preclusão, os documentos juntados
extemporaneamente não podem servir de fundamento para a condenação. A
consequência é o restabelecimento da sentença de primeira instância, que julgou
procedente o pedido de ressarcimento apenas quanto à indenização paga ao segurado
VILSON PAULO DOS REIS, cujo pagamento foi verificado pelo juízo por outros meios
durante a instrução processual.
Ante o exposto,
ao recurso especial para, reformando
DOU PROVIMENTO
o acórdão recorrido, restabelecer integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Campo
(e-STJ, fls. 896 a 910).
Verde/MT
Em razão da modificação do julgado e da sucumbência recíproca, os ônus
sucumbenciais ficam redistribuídos conforme fixado na sentença, ou seja, a parte
autora, ALIANÇA SEGUROS, arcará com 85% das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 15%
restantes a cargo da ré, ALGODOEIRA ZANDONADI.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 6ab6f2d7-d7cd-4c0b-a5ad-ffe8a5b3bf19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.099.997 / MT
Número Registro: 2023/0345944-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010331120088110051 10331120088110051 1142008 202003018890
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCELO ZANDONADI - MT004266
RECORRIDO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - MT017210A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 25ef1f96-74dc-42b3-aa6b-720b42e65eec

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 25ef1f96-74dc-42b3-aa6b-720b42e65eec